Tribunal: TJBA
Processo: 8015515-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015515-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEILTON CASTRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JURACI NUNES DE CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ANGELICO CAMPOS DE LIMA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL. LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DE SÓCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE PODERIA TER SIDO PROFERIDA
INAUDITA ALTERA PARS
DIFERIDA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORMA PRÓPRIA PARA RESOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM RELAÇÃO A DEMAIS INTEGRANTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ALEGAÇÕES DE FATOS MODIFICATIVOS PENDENTES DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8015515-84.2024.8.05.0000, em que é agravante o
ADEILTON CASTRO DE OLIVEIRA
e em que é agravado
PANIFICADORA PAO DE MEL LTDA
,
ARMINDA CASTRO DE OLIVEIRA, IRACI NETA DE OLIVEIRA, MARIA SUELI CASTRO DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator